Tribunal: TJDFT
Processo: 0005950-79.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0005950-79.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, ARI ALVES MOREIRA, DIVINO ALVES DOS SANTOS, MANCHESTER SERVICOS LTDA, WELLINGTON CARLOS DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 20096008). Pleiteia a Ré/Apelada, MANCHESTER SERVIÇOS LTDA, o adiamento da Sessão de Julgamento designada para o dia 14/10/2020 (12a Sessão Ordinária por Videoconferência – 5TCV), ao argumento de que seu advogado pretende fazer a sustentação oral, por ocasião do julgamento, e, no entanto, tal patrono “também irá fazer sustentação oral no processo no 0732295-16.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Turma Cível deste E. Tribunal, cujo julgamento foi designado também para o dia 14/10/2020 às 13:30, conforme certidão anexada”. Indefiro o pleito, uma vez que a peticionária possui mais de um patrono, quais sejam, Dr. Emerson Barbosa Maciel (Doc. Num. 16145987), Drs. Sérgio Lindoso Baumann, Francisco Rocha Nunes Neto e Paula dos Santos Echamende (Doc. Num. 16146039). Aguarde-se o julgamento. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador